Tribunal: TJBA
Processo: 8010710-20.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010710-20.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADEMILTON SANTOS VIEIRA e outros Advogado(s): SIMONE MATOS SILVA IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PACIENTE NÃO DENUNCIADO. ERRO DE CADASTRAMENTO NO SISTEMA PJE, JÁ SANADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado com pedido de trancamento de ação penal por suposta prática de roubo majorado, alegando ausência de justa causa, inépcia da denúncia e atipicidade da conduta, sob fundamento de que o Paciente adquiriu aparelho celular de origem ilícita de boa-fé, tendo comparecido espontaneamente à Delegacia e devolvido o bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o habeas corpus para trancar ação penal quando o Paciente não foi denunciado pelo Ministério Público, constando seu nome no polo passivo do processo apenas por erro de cadastramento no sistema PJe já corrigido pelo Juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O habeas corpus constitui remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal. 4. O Paciente não foi denunciado pelo Ministério Público, não constando seu nome na inicial acusatória, tendo sido incluído indevidamente, por equívoco, no polo passivo do cadastro processual no sistema PJe. 5. O próprio Juízo a quo determinou a retificação do polo passivo, excluindo o nome do Paciente do cadastro processual e corrigindo o equívoco administrativo. 6. Inexiste persecução penal em curso contra o Paciente, não havendo denúncia recebida, citação determinada ou qualquer ato processual que o vincule à ação penal nº 8007164-96.2025.8.05.0256. 7. Não se configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção passível de conhecimento pela via do habeas corpus, tratando-se de equívoco meramente administrativo já sanado. 8. O habeas corpus pressupõe a existência de coação ilegal efetiva ou iminente, não se prestando a corrigir situações que não afetam concretamente a liberdade de locomoção do paciente, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: 1. Não cabe habeas corpus para trancar ação penal quando o paciente não foi denunciado pelo Ministério Público, constando seu nome no polo passivo do processo apenas por erro de cadastramento no sistema eletrônico já corrigido pelo Juízo de origem. 2. O habeas corpus pressupõe a existência de constrangimento ilegal efetivo ou iminente à liberdade de locomoção, não se prestando a corrigir equívocos meramente administrativos que não afetam concretamente a liberdade do paciente. 3. A inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual impedem o conhecimento do writ quando inexiste persecução penal em curso contra o paciente. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 220013 SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8010710-20.2026.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Teixeira de Freitas/BA, tendo como impetrante a bela. SIMONE MATOS SILVA e como paciente, ADEMILTON SANTOS VIEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a ordem. Salvador, .